Tribunal: TJDFT
Processo: 0726464-51.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO DANIFICADO. MULTA. TARIFA EVADIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em ação de conhecimento ajuizada pelo consumidor contra Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal – Caesb.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há nulidade da sentença recorrida, por omissão; e (ii) se as cobranças por substituição de hidrômetro irregular e por recuperação de consumo são regulares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O vício de omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento, o que não se verifica quando a sentença se pronuncia sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia. Ademais, a omissão alegada ensejaria a integração da sentença, não sua nulidade. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. A Resolução Adasa n. 27/20211 dispõe, em seu art. 85, § 9o, que a substituição do hidrômetro ocorrerá às custas do usuário, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas. Os arts. 12 e 13 da referida Resolução reforçam essa responsabilidade do usuário. A possibilidade de cobrança de valores retroativos, relativos ao consumo evadido, está amparada pelo art. 95, § 1o, da norma, limitada ao período de até três anos contados da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).
5. O procedimento administrativo de apuração de irregularidade observou os princípios do contraditório e da ampla defesa. O hidrômetro substituído registrou consumo faturado zero no período de revisão (setembro de 2015 a agosto de 2018), evidenciando a irregularidade, necessidade de substituição do medidor e de recuperação do consumo. A cobrança foi limitada ao período de 36 meses anteriores à lavratura do TOI. Portanto, regulares as cobranças efetivadas pela concessionária.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.